Tribunal: STJ
Processo: 1019818-70.2022.8.26.0576
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2129400 - SP (2024/0082735-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: U S J DO R P C DE T M
OUTRO NOME
: U S C DE T M
ADVOGADOS
: JOSÉ THEOPHILO FLEURY NETTO - SP010784
FREDERICO JURADO FLEURY - SP158997
RECORRIDO
: M B S A (MENOR)
REPR. POR
: L S S
ADVOGADA
: ELAINE CHRISTINA BARBOZA GRACIANO GIARDINI -
SP258689
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO
DE
ÓRTESE
PARA
REABILITAÇÃO
MOTORA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde
contra acórdão que manteve a condenação ao fornecimento de
equipamento de reabilitação postural (órtese estabilizador up
movicorp) prescrito por médica responsável pelo tratamento de
criança com paralisia cerebral espástica diplégica, com
fundamento na imprescindibilidade do dispositivo para a melhora
do prognóstico motor da beneficiária e prevenção de
complicações ortopédicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade
de afastamento da cobertura contratual com base na
taxatividade do rol da ANS e em cláusulas limitativas do contrato
de plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem, após análise do conjunto probatório e
das cláusulas contratuais, concluiu pela obrigatoriedade de
fornecimento da órtese, assentando a aplicação da tese firmada
por esta Corte no sentido de que, embora o rol da ANS seja
taxativo, admite-se exceção quando houver inexistência de
alternativa eficaz no rol, diante de expressa indicação médica e
com base em laudo detalhado.
4. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria o
reexame de matéria fático-probatória e a interpretação de
cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7
do STJ.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não é
cabível recurso especial para simples interpretação de cláusula
contratual (Súmula 5/STJ) ou para reexame do conjunto fático-
Documento eletrônico VDA49883608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/08/2025 10:38:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 80a0464b-79da-4e02-8ad9-591318b047e3

probatório (Súmula 7/STJ), como reiterado no REsp n. 2.123.587
/SC, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
4/2/2025
19/2/2025
6. Ademais, a tese de violação ao equilíbrio econômico-
financeiro do contrato igualmente esbarra no mesmo óbice, pois
sua análise demandaria incursão nas provas dos autos.
7. Precedentes específicos sobre a obrigatoriedade de cobertura
de órtese indicada como alternativa terapêutica à cirurgia e
outros casos de cobertura de tratamentos não previstos no rol
da ANS corroboram a solução adotada no caso concreto (AgInt
no REsp n. 1.949.475/DF, Terceira Turma, DJe de
;
11/4/2024
AgInt no AREsp n. 2.595.365/SP, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.140.939/SP, Terceira Turma, DJe
23/4/2025
de
).
9/10/2024
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
19/08/2025
25/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49883608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/08/2025 10:38:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 80a0464b-79da-4e02-8ad9-591318b047e3

RECURSO ESPECIAL No 2129400 - SP (2024/0082735-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: U S J DO R P C DE T M
OUTRO NOME
: U S C DE T M
ADVOGADOS
: JOSÉ THEOPHILO FLEURY NETTO - SP010784
FREDERICO JURADO FLEURY - SP158997
RECORRIDO
: M B S A (MENOR)
REPR. POR
: L S S
ADVOGADA
: ELAINE CHRISTINA BARBOZA GRACIANO GIARDINI -
SP258689
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO
DE
ÓRTESE
PARA
REABILITAÇÃO
MOTORA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde
contra acórdão que manteve a condenação ao fornecimento de
equipamento de reabilitação postural (órtese estabilizador up
movicorp) prescrito por médica responsável pelo tratamento de
criança com paralisia cerebral espástica diplégica, com
fundamento na imprescindibilidade do dispositivo para a melhora
do prognóstico motor da beneficiária e prevenção de
complicações ortopédicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade
de afastamento da cobertura contratual com base na
taxatividade do rol da ANS e em cláusulas limitativas do contrato
de plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem, após análise do conjunto probatório e
das cláusulas contratuais, concluiu pela obrigatoriedade de
fornecimento da órtese, assentando a aplicação da tese firmada
por esta Corte no sentido de que, embora o rol da ANS seja
taxativo, admite-se exceção quando houver inexistência de
alternativa eficaz no rol, diante de expressa indicação médica e
com base em laudo detalhado.
4. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria o
reexame de matéria fático-probatória e a interpretação de
cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7
do STJ.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não é
cabível recurso especial para simples interpretação de cláusula
contratual (Súmula 5/STJ) ou para reexame do conjunto fático-
Documento eletrônico VDA49638933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:13:43
Código de Controle do Documento: d32ad30f-7be6-45e1-aab9-359b892d9e92

probatório (Súmula 7/STJ), como reiterado no REsp n. 2.123.587
/SC, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
4/2/2025
19/2/2025
6. Ademais, a tese de violação ao equilíbrio econômico-
financeiro do contrato igualmente esbarra no mesmo óbice, pois
sua análise demandaria incursão nas provas dos autos.
7. Precedentes específicos sobre a obrigatoriedade de cobertura
de órtese indicada como alternativa terapêutica à cirurgia e
outros casos de cobertura de tratamentos não previstos no rol
da ANS corroboram a solução adotada no caso concreto (AgInt
no REsp n. 1.949.475/DF, Terceira Turma, DJe de
;
11/4/2024
AgInt no AREsp n. 2.595.365/SP, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.140.939/SP, Terceira Turma, DJe
23/4/2025
de
).
9/10/2024
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto por UNIMED - SÃO JOSÉ DO
RIO PRE- TO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (e-STJ fls.376):

Apelação – Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais – Procedência, em
parte, para condenar a ré a fornecer os equipamentos para a
reabilitação postural (estabilizador up movicorp), bem como
sessões de fonoaudiologia pelo método prompt, por tempo
indeterminado - Segurada menor de idade diagnosticada com
paralisia cerebral espastica diplegica - Relatório da médica
assistente que confirma a necessidade de uso do equipamento
prescrito o intuito de melhorar seu prognóstico motor e prevenir
problemas ortopédicos – Contrato firmado entre as partes que
se submete às disposições do CDC, cuja interpretação deve ser
mais benéfica ao segurado (art. 47) - Julgamento do C. STJ nos
ER Esp n.os 1886929/SP e 1889704/SP, acerca de que o rol da
ANS é, em regra, taxativo, que admite exceções – Na hipótese,
a UNIMED deixou de provar que existe, para a reabilitação da
paciente, outro método terapêutico eficaz, efetivo e seguro já
incorporado ao rol – Quadro clínico da segurada que se insere
na possibilidade de afastamento do rol taxativo da ANS -
Aplicação da Súmula 102 desta Corte – Fonoaudiologia pelo
método prompt – Cobertura devida – Recente nota da ANS no
sentido de ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou
técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do
paciente que tenha algum transtorno global do desenvolvimento,
incluída a paralisia cerebral – Não provimento ao apelo.

Segundo a parte recorrente, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Documento eletrônico VDA49638933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:13:43
Código de Controle do Documento: d32ad30f-7be6-45e1-aab9-359b892d9e92

Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte recorrida se manifestou pelo não conhecimento do recurso especial (e-STJ fls.
419-425).
O recurso especial foi admitido pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 432
/433).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial é tempestivo e cabível, pois interposto em face de
decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto na origem (art.
105, III, “a”, da Constituição Federal).
Entretanto, o recurso não merece conhecimento.
No caso, verifica-se que o Tribunal de origem assentou ser acertado o
fornecimento de equipamento de reabilitação (órtese) requerido pela recorrida, sob
pena de comprometimento do tratamento, bem-estar e qualidade de vida da
segurada , nos seguintes termos (e-STJ fls. 379):

"Todavia, é possível entender que o quadro clínico da segurada, que
realiza atendimentos multidisciplinares de fisioterapia e fonoaudiologia,
todos voltados à sua reabilitação motora, se insere na possibilidade de
afastamento do rol taxativo da ANS, na medida em que a apelante
deixou de provar que existe, para a reabilitação da paciente, outro
método terapêutico eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol, como
assinalado na decisão do STJ.
Atente-se ao fato de que o entendimento recente do STJ é de que a
lista, embora taxativa, admite exceção, depois que os procedimentos
da lista da ANS tenham se esgotado dando abertura para o pedido de
tratamento e cobertura contratual fora do referido rol, se necessário. E
também, no caso concreto, não se tem notícias de que outros
equipamentos de reabilitação incorporados ao rol poderiam fazer
frente às necessidades descritas no laudo pormenorizado que foi
juntado à inicial.
Em sendo assim, o julgamento pela Corte Superior não impossibilita a
admissibilidade de fornecimento dos equipamentos de reabilitação
para uso domiciliar da apelada, sendo certo que as diretrizes
constantes do rol obrigatório de procedimentos editados pela ANS
também não podem servir como impeditivo à solução terapêutica
planejada pela equipe multidisciplinar que assiste a paciente.
Dispõe o art. 47 do CDC: “ Art. 47. As cláusulas contratuais serão
interpretadas
de
maneira
mais
favorável
ao
consumidor.”.
Consequentemente, a interpretação mais favorável à requerente é
justamente a inclusão de todos os tratamentos necessários à evolução
do seu quadro clínico, sendo inadmissível que o consumidor, em razão
Documento eletrônico VDA49638933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:13:43
Código de Controle do Documento: d32ad30f-7be6-45e1-aab9-359b892d9e92

de cláusula limitativa contratual, seja impedido de receber tratamentos
indispensáveis à sua saúde.
Cumpre mencionar, por oportuno, o disposto na Súmula 102 desta
Corte a respeito do tema:
“Súmula 102: "Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da
sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS".
Neste contexto, acertada a sentença ao condenar a ré a fornecer o
equipamento de reabilitação (órtese) solicitado na inicial, sob pena de
comprometimento do tratamento, bem-estar e qualidade de vida da
segurada. A recusa de cobertura baseada na taxatividade do rol da
ANS e na cláusula contratual, constitui negativa ao próprio objeto do
contrato e não deve ser admitida."

A pretensão do recurso especial da operadora do plano de saúde é de
ver afastada a sua responsabilidade em fornecer e custear equipamento para a
reabilitação postural (estabilizador up movicorp), indicado pela médica que assiste a
beneficiária, criança acometida de paralisia cerebral espástica diplégica, pois o uso
do equipamento prescrito melhora seu prognóstico motor e previne problemas
ortopédicos.
Ocorre que, neste ponto, a Corte Estadual, competente para análise do
material probatório dos autos, bem como das cláusulas contratuais do plano de
saúde, após a devida instrução processual, entendeu que " Atente-se ao fato de que
o entendimento recente do STJ é de que a lista, embora taxativa, admite exceção,
depois que os procedimentos da lista da ANS tenham se esgotado dando abertura
para o pedido de tratamento e cobertura contratual fora do referido rol, se
necessário. E também, no caso concreto, não se tem notícias de que outros
equipamentos de reabilitação incorporados ao rol poderiam fazer frente às
necessidades descritas no laudo pormenorizado que foi juntado à inicial. Em sendo
assim, o julgamento pela Corte Superior não impossibilita a admissibilidade de
fornecimento dos equipamentos de reabilitação para uso domiciliar da apelada,
sendo certo que as diretrizes constantes do rol obrigatório de procedimentos
editados pela ANS também não podem servir como impeditivo à solução terapêutica
(e-STJ fls. 379).
planejada pela equipe multidisciplinar que assiste a paciente."
Com efeito, a reforma do Acórdão implicaria em análise do conjunto
fático-probatório, principalmente as cláusulas do contrato de prestação de cobertura
médica, tendo em vista que haveria necessidade de verificação das circunstâncias
do caso concreto, para reconhecimento das garantias de tratamentos a que a
recorrida teria direito, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49638933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:13:43
Código de Controle do Documento: d32ad30f-7be6-45e1-aab9-359b892d9e92

A teor da jurisprudência desta Corte, "A simples interpretação de
cláusula contratual não enseja recurso especial." (Súmula no 5 do Superior Tribunal
de Justiça).
Com efeito, a discussão de questões afetas à interpretação contratual,
notadamente a do teor e sentido de cláusulas, mostra-se incompatível com o
propósito e rito dos recursos especiais, destinados à verificação da interpretação e
aplicação do direito federal.
Não por outra razão, a jurisprudência desta Corte tem reiterado que " É
inviável rever, na via do recurso especial, conclusões das instâncias de cognição
plena que resultam do estrito exame do acervo fático-probatório carreado nos autos
e da interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas no 5 e 7 do STJ)." (REsp n.
2.123.587/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
4/2/2025
19/2/2025
.)
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Dessa forma, o acolhimento da tese recursal de quebra do equilíbrio
econômico contratual esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, porquanto demandaria
nova incursão no conjunto probatório dos autos.

Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
ÓRTESE CRANIANA SUBSTITUTIVA DE CIRURGIA. INDICAÇÃO
MÉDICA. CUSTEIO DEVIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. As operadoras de plano de saúde estão obrigadas ao custeio de
próteses e órteses sempre que estas estejam ligadas ao ato cirúrgico,
sendo lícita, desse modo, a sua exclusão quando não possuam
relação direta com o procedimento médico a ser realizado.
Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte, por outro lado, assentou o
entendimento de que a utilização da órtese como substitutiva da
cirurgia não se constitui como hipótese de exclusão de cobertura do
plano de saúde prevista no art. 10, VII, da Lei n. 9.656/1998, sendo
abusiva a cláusula que afasta o acesso a este tratamento.
3. No caso em exame, ficou assentado nos autos que a parte autora
possuía indicação médica para uso de órtese craniana e tratamento
fisioterápico, a ser realizado em clínica especializada, representando
Logo, diante
alternativa ao futuro e hipotético procedimento cirúrgico.
da orientação jurisprudencial acima referida, constata-se que o
Documento eletrônico VDA49638933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:13:43
Código de Controle do Documento: d32ad30f-7be6-45e1-aab9-359b892d9e92

posicionamento do Tribunal de origem diverge do entendimento desta
Corte sobre o tema.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.949.475/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
11/4/2024
(grifos nossos)

CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
DERMATITE
ATÓPICA
GRAVE.
MEDICAMENTO. DUPILUMABE. INCORPORAÇÃO AO ROL DA
ANS. APLICAÇÃO SUBCUTÂNEA. COBERTURA OBRIGATÓRIA.
SÚMULA N. 83/STJ. PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS DA DUT.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Cinge-se a controvérsia a definir a obrigatoriedade de o plano de
saúde custear o medicamento Dupilumabe para tratamento de
dermatite atópica grave.
2. A orientação firmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo está em
conformidade com a jurisprudência desta Corte, que entende ser de
cobertura obrigatória, por parte dos planos de saúde, o medicamento
Dupilumabe (Dupixent) para o tratamento de dermatite atópica grave e
refratária. Precedentes. Súmula n. 83/STJ.
3. Reconhecer, como pretende o recorrente, que o medicamento em
discussão não preenche os critérios da DUT da ANS e, portanto,
afastar a obrigatoriedade de custeio demanda o reexame das provas
dos autos, o que encontra óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.595.365/SP, relator
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
,
14/4/2025
DJEN de
.)
23/4/2025

Acrescento, ainda, que "as operadoras de planos de saúde podem
limitar as doenças a serem cobertas pelo contrato, mas não podem limitar os tipos de
(AgInt no REsp
procedimentos a serem prescritos para o tratamento da enfermidade"
n. 2.140.939/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
7/10/2024
9/10/2024
Manifesto meu voto, portanto, pelo
do presente
não conhecimento
recurso especial.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 20% (vinte por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49638933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:13:43
Código de Controle do Documento: d32ad30f-7be6-45e1-aab9-359b892d9e92

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.129.400 / SP
Número Registro: 2024/0082735-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10198187020228260576
1019818702022826057650000
20230000636781
20230000703541
21133506320228260000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : U S J DO R P C DE T M
OUTRO NOME : U S C DE T M
ADVOGADOS
: JOSÉ THEOPHILO FLEURY NETTO - SP010784
FREDERICO JURADO FLEURY - SP158997
RECORRIDO
: M B S A (MENOR)
REPR. POR
: L S S
ADVOGADA
: ELAINE CHRISTINA BARBOZA GRACIANO GIARDINI - SP258689
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
Documento eletrônico VDA49867408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:49:46
Código de Controle do Documento: 58fd7596-9484-414e-91f0-3aad31671f62

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:49:46
Código de Controle do Documento: 58fd7596-9484-414e-91f0-3aad31671f62